Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713772-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA RECORRIDA: PIRÂMIDE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE LAZER. AUSÊNCIA DE PRAZO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe zelar pela efetividade do processo. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, bem como restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra desnecessária para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença. 2. A utilização de prova produzida em outro processo é possível, uma vez que foi feita no âmbito do Poder Judiciário, com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. Não configura abusividade a ausência do prazo de entrega de equipamentos de lazer da área comum, quando assumido o risco de aquisição de imóvel em loteamento em formação, recompensado com o valor menor para a aquisição da unidade, e realizada a entrega de equipamentos de lazer de forma proporcional à quantidade de unidades vendidas. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, por não ser viável condicionar a entrega do bem à venda de determinado percentual do empreendimento, sem estipular prazo para o efetivo cumprimento da obrigação. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 39, inciso XII, do CDC, porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema no ID 34963384 – Pág. 4, verbis: Em relação às estruturas da área comum, conforme ressaltado na sentença, o perito constatou que o memorial descritivo não previa que elas estivessem concluídas quando fosse iniciada a entrega das unidades do loteamento (ID 33533673 - Pág. 20). Nesse quadro, por meio da prova emprestada (ID’s 33533673 e 33533699) e das fotos anexadas pelas partes (ID’s 33533740 e 33533665), verifica-se que, ainda que parcialmente os equipamentos da área comum foram entregues ou estão em fase de construção, ainda que de forma lenta. Cumpre registrar que o autor comprou o imóvel em loteamento em estágio de implantação que possui risco inerente ao tipo de contrato pactuado. Por outro lado, conforme esclarecido pelo perito (ID 33533673 - Pág. 11), o valor pago pela unidade, no início da implantação, é inferior ao valor que será pago quando todo empreendimento estiver concluído. Dessa forma, apesar da relação consumerista mantida entre as partes, não se pode reconhecer a abusividade pela ausência do prazo de entrega da área comum, tendo em vista que o risco assumido pelo autor foi recompensado com o preço de aquisição inferior e que já foram implementados equipamentos de lazer de forma proporcional ao montante de unidades entregues. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015